Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto às anuentes MARIA DE FÁTIMA BARBOSA SANTOS (id 9725246, p.p. 614-615) e MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA (id 9725209), que aderiram ao acordo incluso ao id 9725063. As beneficiárias requereram a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a desistência em relação às suplicantes quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos à execução PJE 001046791.2008.80.70000 e todos os outros pendentes de apreciação, assim como sejam homologados os novos cálculos concernentes a elas. Para tanto, pugnam pela remessa dos autos à Contadoria Judicial e pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O Distrito Federal, devidamente intimado, anuiu com as anuências (id 18210255). O Ministério Público do Distrito Federal já se manifestou pela desnecessidade de atuação no feito, em vários processos análogos. É o relato necessário. Decido. Quanto às substituídas processualmente, verifica-se que os documentos a respeito delas encontram-se acostados aos Embargos à Execução PJE 001046791.2008.80.70000, nesta ordem: 1- MARIA DE FÁTIMA BARBOSA SANTOS, a filiação ao sindicato de classe encontra-se ao id 9731962, p.p. 685-687, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 9731962, p. 707 e expedida pela Secretaria de Gestão Administrativa do GDF. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao id 9731962, p.p. 708-709 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Contudo, as fichas financeiras individualizadas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração da servidora foram juntadas a esta execução ao id 17732691, pdf 744-757. 2- MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA a afiliação ao sindicato de classe encontra-se ao id 9731962, p.p. 685-687, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 9731962, p. 714 expedida pela Fundação Hemocentro do DF. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão do Cartório de Distribuição do DF juntada ao id 9731962, p. 715 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Porém, as fichas financeiras individualizadas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração da servidora encontram-se anexadas a esta execução ao id 17732691, pdf 758 e seguintes e procedentes do Instituto de Saúde – Secretaria de Saúde do DF. Dando prosseguimento ao saneamento do feito, constata-se que a verba honorária contratual majorada ao patamar de 20% (vinte por cento) foi autorizada pela decisão de id 9725083. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Isso posto: a) declaro saneado o processo quanto à substituída processualmente MARIA DE FÁTIMA BARBOSA SANTOS, uma vez inexistentes outros recursos ou incidentes processuais pendentes de apreciação, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 9725063, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos somente quanto à anuente MARIA DE FÁTIMA BARBOSA SANTOS. Elaboradas as planilhas, às partes, primeiro ao exequente, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem sobre os cálculos da anuente. Antes porém, providencie a Secretaria do Conselho Especial a juntada nesta execução de cópias das peças contidas ao id 9731962, p.p. 685-687, 707-709 e 714-715 dos Embargos à Execução PJE 001046791.2008.80.70000. A fim de evitar tumulto processual, o esclarecimento quanto aos documentos da beneficiária MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA, dar-se-á após a apreciação do feito quanto à substituída processualmente MARIA DE FÁTIMA BARBOSA SANTOS, anuente ao acordo noticiado nos autos. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador